Tribunal: TJPA
Processo: 0009728-19.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009728-19.2018.8.14.0083

APELANTE: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. USO DE ARMA BRANCA E LOCAL ERMO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) valoração neutra das circunstâncias do crime; (ii) aplicação plena das atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível neutralizar a valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime; (ii) saber se é cabível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do uso de arma branca e da execução em local ermo e escuro, encontra respaldo em elementos concretos dos autos, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme entendimento do STJ: “[...] justificou a exasperação da pena-base pelo uso de arma branca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior” [STJ, AgRg no AREsp 2.293.248/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/2/2024].

4. A pena intermediária foi corretamente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, pois, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d) e da reparação do dano (CP, art. 65, III, b), não é juridicamente possível sua aplicação para reduzir a pena aquém do mínimo legal cominado ao tipo penal. Trata-se de entendimento consolidado nos tribunais superiores, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF: “Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal” [STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008].

IV- DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 65, III, b e d, 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.293.248/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/2/2024; TJTO, ApC 0000207-63.2014.8.27.2723, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 7/3/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/8/2023; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/5/2008; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cesar Augusto dos Santos Freitas
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia,
ipsis litteris
(Num. 24488431 - Págs. 1 a 6):

a) considerar o vetor das circunstâncias do crime como neutro;

b) em atenção ao princípio da individualização da pena e da legalidade, considerar, na íntegra, as atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano, nos termos do artigo 65, inciso III, alíneas “b” e “d” do CPB.

As contrarrazões foram pelo parcial provimento do recurso (Num. 24488436 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento recursal
(Num. 26875841 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DEO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 24488427 - Págs. 4 a 6):

1ª Fase. Inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta
diversa”. Há de se valorar negativamente, vez que o réu ameaçou a vítima com arma branca, notadamente, uma faca. Em razão disso, aumento a pena em 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima da pena.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos. Não há elementos para avaliar.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em desfavor do acusado.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal, não há elemento a valorar.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
Há de se valorar negativamente considerando que o réu para consumar o crime, aguardou escondido atrás de uma árvore, a vítima passar por local ermo, escuro. Em razão disso, aumento a pena em 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima da pena.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Inerentes ao tipo penal.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Com base nas circunstâncias judiciais do Cesar Augusto dos Santos Freitas, fixo a PENA-BASE de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

2ª Fase. Há circunstância atenuante em favor do réu Cesar Augusto dos Santos Freitas, em razão de sua confissão espontânea. Nos termos do art. 65, III, “d” do CP e súmula 545 do STJ, reduzo em 1/6 a pena. Há circunstância atenuante em favor do réu considerando que este, no dia seguinte ao crime, comprou um celular novo para minorar as consequências do roubo cometido e entregou à vítima. Nos termos do art. 65, III, “b” do CP, reduzo em 1/6 a pena.

Apesar da existência de circunstâncias atenuantes em favor do réu, deixo de reduzir a pena, em razão da sua fixação no mínimo legal, seguindo o entendimento do STJ – Súmula 231: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Fixo sua PENA PROVISÓRIA em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase.

Sem causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo a PENA DEFINITIVA do acusado Cesar Augusto dos Santos Freitas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Esclarece-se que o pedido de dispensa da pena de multa não encontra amparo legal, uma vez que a multa constitui parte integrante da pena aplicada, conforme o artigo 49 do Código Penal. Ademais, a incapacidade de pagamento não autoriza a dispensa da multa.

(...)

Regime Inicial. O acusado deverá cumprir sua pena, inicialmente, em regime aberto na forma do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Substituição por pena restritiva de direito e suspensão condicional da pena. Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; d) réu não reincidente em crime doloso; e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado; f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Verifica-se que o acusado não preenche os requisitos para concessão desta benesse. Prejudicada a suspensão condicional da pena.

(...)<sic>

Na primeira fase, foi valorado o vetor judicial da culpabilidade e circunstâncias do delito, sendo fixada a pena basilar em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, tais circunstâncias encontram-se devidamente fundamentada em elemento concreto e idôneo – uso de arma branca e crime praticado em local ermo e escuro, que reduzem, ainda, mais as chances de defesa da vítima -, demonstrando, de fato, maior reprovabilidade.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE. PRAZO DEPURADOR. ANTECEDENTES. AUSENTE ILEGALIDADE. RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR. ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de cinco anos da data do novo delito, embora não configurem reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes.

2. A Corte de origem, ao aplicar a novatio legis in mellius, justificou a exasperação da pena-base pelo uso de arma branca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, de modo que não há ilegalidade a ser reconhecida, pois a justificativa concreta não denota inidoneidade.

3. Mantém-se a decisão atacada quando o agravante não traz, no âmbito do regimental, novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.293.248/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. CULPABILIDADE . LOCAL ERMO. DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MORTE POR ASFIXIA. DOSIMETRIA ADEQUADA . AUMENTO DA FRAÇÃO DO PRIVILEGIO. IMPOSSIBILIDADE. POUCO VALOR MORAL NA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. A circunstância judicial, com a consequente minoração da pena, deva ser modificada, isso porque o juízo originário com acerto a valorou negativamente visto que o crime foi cometido em local ermo, à distância de todos, não havendo chance de defesa da vítima, deixando-a ao relento e sem assistência logos após a agressão. 2. Sabe-se que a confirmação ou não da condenação no Tribunal do Júri é de competência dos jurados, porém a organização da pena na fase da dosimetria é competência do juiz presidente da sessão . 3. No caso o juízo sentenciante adequadamente valorou o "namoro com a ex-mulher do acusado" ou "logo após discutir com a vítima" como de pouco valor moral, sendo possível admitir como escorreita a diminuição do privilégio em seu mínimo legal, qual seja, 1/6 (um sexto). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0000207-63.2014.8.27 .2723, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , julgado em 07/03/2023, DJe 08/03/2023 19:13:58)

(TJ-TO - APR: 00002076320148272723, Relator.: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 07/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Desse modo, preservo a penas basilar fixada pelo juízo
a quo
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão e a prevista no artigo 65, III, “b” do Código Penal, sendo reduzida a pena nos limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a pena intermediária em
04 (quatro) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foi identificada nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual preservo a pena definitiva fixada pelo juízo
a quo
,
04 (quatro) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/06/2025